Tribunal: TJSP
Processo: 0014696-80.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Homicídios qualificados - Pedido revisional fundamentado no art. 621, incisos I, do CPP – Insurgência contra a decisão que julgou deserta a apelação em razão da fuga do Peticionário durante o processamento do recurso – Incidência do artigo 595 do Código de Processo Penal, em vigência quando da prolação do decisum, datado de 04/01/2006 - Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0014696-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é peticionário FABIO
BATISTA FERREIRA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI,
POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL No 0014696-80.2019.8.26.0000 - OLÍMPIA
2
VOTO No: 19550
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no: 0014696-80.2019.8.26.0000
Peticionário: Fábio Batista Ferreira
Comarca: Olímpia

REVISÃO CRIMINAL
Homicídios qualificados -
Pedido revisional fundamentado no art. 621, incisos I, do
CPP Insurgência contra a decisão que julgou deserta a
apelação em razão da fuga do Peticionário durante o
processamento do recurso Incidência do artigo 595 do
Código de Processo Penal, em vigência quando da
prolação do decisum, datado de 04/01/2006 - Ação
revisional improcedente.
Trata-se de revisão criminal proposta por Fábio Batista Ferreira,
nos autos da ação penal, processo n° 0007859-32.2003.8.26.0400, que tramitou
perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Olímpia, no qual foi processado e
condenado à pena de 30 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática dos
delitos previstos no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, 121, § 2°, incisos I e IV,
cumulado com o artigo 14, inciso II e artigo 121, § 2°, inciso I, cumulado com o
artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (212/215).
Contra a r.sentença, interpôs o peticionário recurso de apelação, o
qual não foi conhecido, por votação unânime proferido pela Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do
V.acórdão relatado pelo eminente Desembargador Sergio Coelho (fls. 281/289).
Após o trânsito em julgado do V. Acórdão (fl. 292), o peticionário
ingressou com ação revisional criminal, pugnando pela desconstituição da decisão
combatida, sob o argumento de que o artigo 595 do Código de Processo Penal não foi
recepcionado pela Constituição Federal, em decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 85.961/SP, sendo após expressamente
revogado pela Lei n. 12.403/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL No 0014696-80.2019.8.26.0000 - OLÍMPIA
3
Requereu, assim, a anulação do V.acórdão a fim de que o recurso
de apelação interposto pela Defesa seja julgado, com fundamento no artigo 621,
inciso I, do CPP.
Apensados
aos
autos
principais,
manifestou-se
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento do pedido revisional, e caso
conhecido pelo não provimento, em parecer encartado às fls. 98/99.
É o breve relatório.
De acordo com os argumentos expostos, tem-se que o Peticionário
busca a revisão criminal sob o fundamento de que a decisão condenatória transitada
em julgado teria sido contrária ao texto expresso da lei penal, com fundamento no
artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal.
De início, registre-se que em razão da natureza residual da Revisão
Criminal, o legislador apenas autoriza o seu cabimento em determinadas hipóteses
previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:
“I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena”.
Nesse ínterim, ressalta-se que a revisão não se presta a funcionar
como apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já
exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e, em sede de
apelação, nem pode servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos.
Oportuno trazer a lume a lição do Doutrinador Guilherme de Souza
Nucci, ao prelecionar que: “a revisão criminal é uma ação penal de natureza
constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever,
como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro
judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL No 0014696-80.2019.8.26.0000 - OLÍMPIA
4
colocada como recurso no Código de Processo Penal. É ação sui generis, pois não
possui polo passivo, mas somente o autor, questionando um erro judiciário que o
vitimou”.
Registra Nucci que a ação de revisão criminal com fundamento na
hipótese prevista no inciso I do artigo 621 do CPP - sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal, “precisa ser compreendida no seu alcance
mais amplo, ou seja, não somente as referentes ao direito penal (incriminadoras,
permissivas ou de qualquer outro tipo), mas também ao direito processual penal.
Portanto, a sentença proferida com infringência grave e frontal a norma prevista no
Código de Processo Penal também pode dar ensejo à revisão criminal”.
E a expressão evidência dos autos 'deve ser entendida como o
conjunto das provas colhidas. Assim, para ser admissível a revisão criminal, torna-se
indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas
constantes dos autos' (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo penal e
Execução Penal, 2016, pp. 877/878).
Desse modo, a revisão criminal proposta com fundamento nos
incisos I do artigo 621 do CPP, como é a caso dos autos, depende da demonstração
pelo peticionário que a decisão condenatória proferida infringiu de forma grave os
dispositivos penais e/ou ofendeu frontalmente as provas constantes dos autos.
Todavia, no caso em apreço, não se afere que a decisão
condenatória transitada em julgado foi contrária ao texto expresso da lei de penal.
Infere-se que a decisão combatida não conheceu do recurso de
apelação interposto pela Defesa do Peticionário por ter ele fugido durante o seu
processamento, considerando-se então deserto com fundamento no artigo 595 do
Código de Processo Penal, em vigência quando da prolação do decisum, datado de
04/01/2006.
Com efeito, no momento da decisão que declarou deserta a
apelação, diante da fuga do condenado da Cadeia Pública de Olímpia, estava em
pleno vigor o dispositivo em comento.
Todavia, a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em
controle difuso no HC 85961/SP, na qual se entendeu a não recepção pela
Constituição Federal do artigo 595 do CPP, somente ocorreu em março de 2009, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL No 0014696-80.2019.8.26.0000 - OLÍMPIA
5
seja, três anos após a declaração de deserção do recurso interposto pelo condenado.
Destaca-se que a decisão combatida observou a norma processual
em vigência quando prolatada, de aplicação imediata, de acordo com o artigo 2o do
Código de Processo Penal, no qual se extrai o princípio tempus regit actum.
A respeito, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
APELAÇÃO
NÃO
RECEBIDA. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO À PRISÃO PARA
APELAR. ART. 594 DO CPP. DESERÇÃO. POSTERIOR REVOGAÇÃO DO
MENCIONADO DISPOSITIVO DE LEI. TEMPUS REGIT ACTUM.
MODIFICAÇÃO DE CUNHO PROCESSUAL. IRRETROATIVIDADE.
NORMA CONSIDERADA NÃO RECEPCIONADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
PRECLUSÃO.
EXTEMPORANEIDADE.
QUESTIONAMENTO QUASE SETE ANOS DEPOIS. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
III - Normas de cunho processual, sob a égide do princípio do tempus regit
actum, não retroagem para alterar o curso dado ao processo penal à época de sua
tramitação.
IV - Verifica-se que, no momento da interposição do recurso de apelação,
em março de 2005, estava em vigência o art. 594 do CPP e ainda válida a
Súmula 9/STJ ("A exigência da prisão provisoria, para apelar, não ofende a
garantia constitucional da presunção de inocência"), de modo que, não
tendo se recolhido à prisão, juridicamente sustentável era decisão que não
conheceu da insurgência.
V - Não se desconhece decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu por
não recepcionados os revogados arts. 594 e 595 do CPP. Contudo, igualmente
firme o entendimento do próprio Excelso Pretório no sentido de que, passado
longo tempo para se apontar a eventual nulidade (in casu, quase 7 anos),
preclusa ela se revelará, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Habeas corpus não conhecido" (HC 321.222/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL No 0014696-80.2019.8.26.0000 - OLÍMPIA
6
Nesse sentido, destaca-se aresto desse Egrégio Tribunal de Justiça:
“Revisão Criminal Extorsão e tráfico de drogas ALEGAÇÃO DE QUE A
DECISÃO CONTRARIOU TEXTO EXPRESSO DA LEI Inocorrência
Apelação julgada deserta, porque o réu estava foragido Decisão em
conformidade com o até então vigente art. 595 do CPP Orientação respaldada
pelos
Tribunais
Superiores
Inexistindo
entendimento
pacífico
pela
inconstitucionalidade do dispositivo em comento, descabe a este Tribunal optar
por uma das teses Revisão indeferida” (TJSP; Revisão Criminal
0052428-42.2012.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4o
Grupo de Direito Criminal; Foro de Adamantina - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 01/09/2014)
Cumpre destacar ainda, que no presente caso, o réu, ora
Peticionário não interpôs qualquer recurso contra o V.Acórdão, que não conheceu a
apelação, deixando transcorrer 13 anos, a contar da publicação da decisão referida
sem qualquer insurgência, enquanto permanecia foragido, tendo sido recolhido ao
sistema prisional apenas em 2015 após ser capturado.
Desse modo, não se afere existir decisão contrária a texto legal
expresso apta a fundamentar o ajuizamento de revisão criminal, com esteio no artigo
621, inciso I, do CPP.
Dessarte, a desconstituição da coisa julgada por intermédio da ação
revisional se dá em casos excepcionais, taxativamente previstos pelo legislador e, no
caso concreto, não se constata erro judiciário, erro técnico ou mesmo hipótese de
clamorosa injustiça.
Assim, no caso concreto, não se vislumbra ter ocorrido qualquer
erro judiciário, eis que em consonância com o expresso na lei processual penal
vigente no momento em que prolatada a decisão combatida.
Diante de tais considerações, julga-se improcedente o pedido
revisional.
Cláudio Marques - relator